Tribunal: CARF
Processo: 10530.900350/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900350/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.428 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Aplica-se a Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/RIBEIRÃO
PRETO, que considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade intentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico emitido em PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos
do IPI.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Através do Despacho Decisório de fl. 23, foi reconhecido parcialmente o direito
creditório, no montante de R$ 7.172,54, quando o pleiteado era R$ 16.443,95.
Como consequência foi homologada parcialmente a compensação declarada através do
PER/DCOMP 10114.51995.300505.1.3.01-2828.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900350/2010-13
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.428 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900350/2010-13

A motivação para o reconhecimento parcial do crédito foi a constatação de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP e a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior
ao pleiteado.
Cientificada em 02/06/2010 (fl. 24), a interessada apresentou em 01/07/2010 a
manifestação de inconformidade de fls. 30 a 31, alegando, em síntese, ter ocorrido erro de
fato no preenchimento do PER/DCOMP, dado que ao preencher o pedido de
ressarcimento relativo ao 1o trimestre de 2005 informou indevidamente o valor do pedido
sob análise no campo "estorno de crédito", gerando um consumo indevido do crédito
correspondente no período subsequente.
A DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DE IPI. PER/DCOMP. INFORMAÇÃO DE RESSARCIMENTO
COMO ESTORNO DE DÉBITOS.
Demonstrado que a interessada promoveu a informação indevida de valor relativo a
ressarcimento de IPI em seu PER/DCOMP como estorno de débitos, cabível a retirada do
débito indevido correspondente da apuração do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, destacando-se o seguinte trecho do
recurso apresentado :
Trata-se o referido acordão do julgamento de Manifestação de Inconformidade ao
Despacho Decisório do Pedido de Compensação de número
12691.50589.15.08.05.1.7.01-3480, cientificado pelo contribuinte em 02/06/2007 e
manifestada inconformidade em 01/07/2010, tendo o julgamento ocorrido em sessão
realizada em 17/09/2017 sendo o contribuinte cientificado em 13/10/2020.
Cumpre observar que não houve nenhuma alteração cadastral na empresa desde a data do
protocolo da manifestação de inconformidade até a presente data, quais sejam: não houve
mudança de endereço físico nem eletrônico, nome empresarial nem quaisquer outros
dados cadastrais....................................................................
III – DO PEDIDO
Acima de todo o exposto, requer o contribuinte a impugnação e nulidade do Acórdão 14-
70.182 8a Turma da DRJ/POR processo 10530.900347/2010-08, para se declarar extinto
por prescrição intercorrente o crédito tributário ali reclamado
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.428 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900350/2010-13

Defende a recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente.
Dirimindo a questão, o CARF editou a Súmula CARF no 11 :
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Tal Súmula tem efeito vinculante conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018
(DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 65
DF CARF MF
Original